Tribunal: TJMT
Processo: 0000761-81.2018.8.11.0078
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000761-81.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARLEI ELIZABETE PEREIRA SALES - CPF: 432.525.161-87 (APELADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RAFAELLA STURM SALES (REPRESENTANTE), R. S. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MARLEI ELIZABETE PEREIRA SALES - CPF: 432.525.161-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE EXAME -
SENTENÇA GÉNERICA, INCERTA E INDETERMINADA - INOCORRÊNCIA -
DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“não incorre em condenação genérica o acórdão que condena o Estado ao fornecimento de medicamento específico requerido na inicial, bem como de outros medicamentos que se mostrem necessários ao longo do tratamento, desde que respaldado em atestado médico da rede pública”.
(STJ, REsp 1652320/RJ, Relator: Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 24/4/2017)

Havendo indícios suficientes nos autos de que a autora necessita da realização do tratamento buscado e que a sua família não possui condições financeiras para arcar com o seu custo, é dever do poder público fornecê-lo, em respeito ao direito constitucional à saúde.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação interposto pelo Município de Sapezal contra a
sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Sapezal-MT que, nos autos de ação civil pública com obrigação de fazer proposta pelo Ministério Público Estadual como substituto processual da infante Rafaella Sturm Sales, acolheu a inicial, confirmou a liminar e condenou o apelante e o Estado de Mato Grosso a providenciarem, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a realização de consulta para a infante com neurocirurgião pediatra, bem como todo o necessário para o integral fornecimento de saúde (exames clínicos, diagnósticos especializados, medicamentos, insumos/próteses, procedimentos cirúrgicos, internação em UTI), incluindo, se necessário, Tratamento Fora do Domicílio, enquanto perdurar o tratamento necessitado.

Em suas razões o Município de Sapezal defende a reforma da sentença por ser genérica e incerta, uma vez que o condenou a fornecer qualquer tratamento necessário que a parte autora eventualmente necessite para garantir o seu direito a saúde, situações que podem, ou não, tornar-se realidade, o que é vedado pelo parágrafo único do artigo 492 do novo CPC.

Nesse contexto, aduz que a sentença ultrapassou os limites fixados pelo pleito autoral, ofendendo os princípios da congruência ou da adstrição, devendo ser reformada para que seja afastada a obrigação em questão.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 31517521).

O parecer da Procuradoria-Geral da Justiça o parecer é pelo desprovimento do recurso (ID 42516988).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de
recurso de apelação interposto pelo Município de Sapezal contra a
sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Sapezal-MT que, nos autos de ação civil pública com obrigação de fazer proposta pelo Ministério Público Estadual como substituto processual da infante Rafaella Sturm Sales, acolheu a inicial, confirmou a liminar e condenou o apelante e o Estado de Mato Grosso a providenciarem, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a realização de consulta para a infante com neurocirurgião pediatra, bem como todo o necessário para o integral fornecimento de saúde (exames clínicos, diagnósticos especializados, medicamentos, insumos/próteses, procedimentos cirúrgicos, internação em UTI), incluindo, se necessário, Tratamento Fora do Domicílio, enquanto perdurar o tratamento necessitado.

O recurso não merece provimento.

Com efeito, narram os autos que a criança Rafaella Sturm Sales, com 06 (seis) meses de idade na data da propositura da ação, foi diagnosticada com fechamento precoce de suturas cranianas, necessitando de consulta com médico especialista (neurocirurgião pediatra), conforme
laudo e parecer colacionados ao cadereno processual, os quais denotam a extrema necessidade do fornecimento do tratamento pleiteado.

Condenado ao fornecimento do exame à menor, bem como de todo o necessário à preservação de sua saúde, o Município de Sapezal defendeu
que a sentença é genérica e ultrapassou os limites fixados pelo pleito autoral, ferindo, assim, o art. 492 do CPC e o princípio da congruência ou adstrição.

Não lhe assiste razão, todavia.

Ocorre que na peça inicial o autor da ação civil pública foi bem claro ao solicitar a antecipação de tutela no sentido de que fosse fornecido
“em favor do paciente (...) consulta com neurocirurgião pediatra e todo tratamento posterior a paciente Rafaela Sturm Sales, assegurando-lhe dessa forma, a efetivação do seu direito referente à Vida e a saúde.”

Ora, no caso dos autos, dado o diagnóstico da menor, restou claro que não é possível prever a extensão dos tratamentos necessários para o restabelecimento de sua saúde, tampouco o tempo em que aqueles deverão ser fornecidos pelo ente público.

Outrossim, como destacou o Procurador de Justiça que atuou no feito,
“não nominar todos os procedimentos aos quais pretende destinar o comando judicial não prejudica a compreensão, tampouco possui o condão de permitir que se qualifique como genérico o pedido, posto que abarca todo o tratamento necessário para o restabelecimento da saúde da criança”
(Id 42516988).

Sobre a não configuração de sentença incerta quando é concedido todo o tratamento necessário ao paciente, desde que prescrito pelo médico, trago julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE INSUMOS/MEDICAMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO.
PEDIDO GENÉRICO NÃO CONFIGURADO. 1.

O STJ assentou a jurisprudência de que não incorre em condenação genérica o acórdão que condena o Estado ao fornecimento de medicamento específico requerido na inicial, bem como de outros medicamentos que se mostrem necessários ao longo do tratamento, desde que respaldado em atestado médico da rede

pública.
Precedentes: AgRg no AREsp 604.503/RS, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, DJe 16/11/2015; AgRg no AREsp 24.283/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/4/2013; AgRg no AREsp 450.960/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 7/4/2014; AgRg no Ag 822.197/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 09/12/2013; AgRg no AREsp 24.283/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/4/2013; REsp 1218800/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/4/2011. 2. Recurso Especial provido.
(STJ, REsp 1652320 / RJ, Relator: Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 24/04/2017)” (destaquei)

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
. SENTENÇA INCERTA. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA. 1. A sentença que condena o Estado a prestar o tratamento a ser indicado pelo médico geneticista ao autor, que sofre de paralisia cerebral, durante o tempo que dele necessitar não é incerta, tampouco advém de formulação de pedido genérico. 2. Recurso especial provido".
(STJ - REsp: 1044028 RS 2008/0068188-8, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 27/05/2008, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2008)”.
(destaquei)

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ademais, a despeito do alegado pelo recorrente, verifica-se que há indícios suficientes nos autos de que a apelada necessita da realização do tratamento buscado e que a sua família não possui condições financeiras para arcar com o seu custo sem prejuízo de seu sustento.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Sapezal
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(1º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria

VOTO

EXMO. SR. DES.
LUIZ CARLOS DA COSTA
(2º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 14 DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO. SR. DES.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(1º. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES.
LUIZ CARLOS DA COSTA
(2º. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020